Tribunal: TJDFT
Processo: 0004714-96.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. In casu, o fato de a recorrente ter cometido o delito de furto na companhia de mais um agente, menor de idade, e ostentar outras condenações definitivas, sendo reincidente em crimes contra o patrimônio, aumenta a gravidade de sua conduta e torna seu comportamento mais reprovável, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
2. Para a consumação do delito de furto, basta que o agente exerça a posse do bem, ainda que por um breve período, não se exigindo que aquela seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Na espécie, a acusada, na companhia de uma adolescente, foi presa em flagrante quando já tinham invertido a posse dos bens descritos na exordial acusatória, razão de não se acolher o pleito de desclassificação para furto qualificado tentado.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante como incursa nas sanções do artigo 155, §4o, inciso IV, e do artigo 307, ambos do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas e falsa identidade), bem como do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.